Tribunal: STF
Processo: ARE 1405760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA OFICIAL – NÃO CONHECIDA – APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – APOSENTADORIA COM BASE NO VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS VANTAGENS TRANSITÓRIAS – CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 1. Julgada improcedente a pretensão inicial de revisão de benefício previdenciário, desnecessária a remessa oficial, por inaplicabilidade do artigo 496 do CPC. 2. O servidor do Município de Belo Horizonte aposentado com base na EC 47/2005 faz jus ao recebimento de proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, nos termos da Lei 10.362/2011 (que reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Belo Horizonte). 3. As verbas remuneratórias de natureza transitória, como o abono permanência, abono estímulo fixação saúde, adicional de insalubridade, auxilio refeição, prêmio pró-família e abono plantão extraordinário, não incorporam aos proventos de aposentadoria, salvo expressa previsão legal, inexistente no Município de Belo Horizonte. 4. A extensão de jornada, bem como a jornada complementar, embora de natureza transitória, foram incorporadas, por lei, aos proventos de aposentadoria do servidor público municipal na proporção de 1/35 (um trinta e cinco avos), no caso de homem, por ano de efetivo exercício na referida condição, nos termos do art. 9º da Lei Municipal nº 7.238/96. 5. Comprovado que os cálculos de proventos de aposentadoria do servidor foram realizados com base na legislação de regência, não há como acolher o pedido de revisão de proventos. 6. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente